Tribunal: TJBA
Processo: 0544867-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544867-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ANTONIO ELISEU UCHOA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE EM ATIVIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária ajuizada pelo espólio de ex-participante de plano de previdência complementar administrado pela PREVI, com pedido de resgate das contribuições pessoais vertidas pelo falecido ao Plano de Benefícios 1, diante de seu falecimento enquanto ainda em atividade no Banco do Brasil.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao resgate das contribuições, com correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do participante, sem o prévio requerimento de desligamento do plano, impede o pagamento de resgate das contribuições pessoais aos herdeiros, à luz do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI.

III. Razões de decidir

4. O art. 7.º, inc. II, do regulamento prevê o cancelamento da inscrição por falecimento, o que autoriza o reconhecimento do desligamento automático do plano.

5. Os arts. 13, § 1.º, e 14, § 2.º, do mesmo regulamento asseguram o pagamento das contribuições pessoais aos herdeiros do ex-participante, mesmo nos casos em que o falecimento ocorra antes da solicitação do resgate.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (Súmula 289) ampara o direito à restituição das contribuições em caso de falecimento, independentemente de requerimento prévio, em respeito ao princípio da proteção do participante e da função previdenciária.

7. A tese de violação ao equilíbrio atuarial não se sustenta diante da previsão expressa nos regulamentos da entidade e da ausência de percepção de benefício pelo falecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“1. O falecimento do participante em atividade cancela automaticamente sua inscrição no plano de previdência complementar. 2. Os herdeiros têm direito ao resgate das contribuições pessoais vertidas, independentemente de requerimento prévio, conforme previsão regulamentar.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, XXXVI; CC, art. 965; LC n.º 109/2001, arts. 6.º e 14; Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, arts. 7.º, II; 13, § 1.º; 14, § 2.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0544867-76.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ANTONIO ELISEU UCHOA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13